Tribunal: TJSP
Processo: 2164405-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164405-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CERVEJARIA PETROPOLIS S/A, é agravado GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164405-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2164405-24.2020.8.26.0000
AGRAVANTE Cervejaria Petrópolis S.A.
AGRAVADO Goffi Scartezzini Advogados Associados
COMARCA S. Paulo F.R. de Penha de França - 2a Vara Cível
VOTO No 37.946
EMENTA
Execução de título judicial por verba
honorária sucumbencial. Impugnação. Acórdão que fixou a verba honorária
em 15% sobre a diferença entre o pleiteado e o que foi reconhecido pela
Corte. Cálculo da devedora que não comportava acolhimento, eis que
desconsiderou o valor que ela mesma pleiteou na execução. Recurso
improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de execução de título judicial por verba sucumbencial, rejeitou a
impugnação da devedora.
A agravante insiste no acolhimento da impugnação.
Assim, a litigante diz presente excesso de execução na
medida em que o acórdão reduziu o débito principal de R$ 59.226,35 para R$
32.594,00, assim como a multa de R$ 7.300,00 para R$ 6.518,00, devendo a
verba honorária ser calculada sobre a diferença entre os valores cobrados e o
que foi reconhecido pela Corte, quadro que impunha o acolhimento da objeção.
Ao agravo foi negado o efeito suspensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164405-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é manifestamente improcedente e, por isso,
pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo para
resposta.
A agravante aforou execução com o fim de receber
crédito pertinente a contrato de concessão de espaço publicitário no valor de R$
73.305,55 (fls. 9 do processo no. 1011775-84.2017.8.26.0006).
Esta Câmara acolheu parcialmente os embargos à
execução opostos pela executada, tendo determinado a redução proporcional do
valor do débito e consequentemente da multa sobre ele aplicada (Apelação no.
1013492-34.2017.8.26.0006).
Assim, o acórdão anunciou que “o débito da
embargante correspondia a 44,65% do valor do investimento (R$ 73.000,00), isto
é, R$ 32.594,00”, e então reduziu a multa para R$ 6.518,00, tendo condenado
cada parte ao pagamento de metade de custas e honorários do advogado
adverso, “sendo os do patrono da embargada fixados em 15% do novo valor
devido e ao da embargante em 15% da diferença entre aquele e o que estava
sendo reclamado” (fls. 23/29 do processo de origem).
Ora, o cálculo da agravante apresentava evidente
equívoco, já que ela não considerou o valor que havia pleiteado na execução (R$
77.305,55), cabendo lembrar que o acórdão não fizera a distinção pretendida pela
recorrente.
De se reconhecer, destarte, que os honorários foram
corretamente calculados pela exequente a fls. 43/44 do processo de origem, isto
é, em exata conformidade com o julgado, eis que para tal fim se havia mesmo de
considerar o valor da condenação indicado pela Corte, bem como o novo valor da
multa contratual.
Logo, caso não era mesmo de se acolher a
impugnação da devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164405-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por isso, nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator